Tribunal: TJDFT
Processo: 0720559-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATRÓCINIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. MULTIRREINCIDENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa.

2. O próprio cenário fático revelado pelo auto de prisão em flagrante e as anotações na folha criminal do paciente, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e garantir a ordem pública.

3. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que o cancelamento da audiência de instrução só ocorreu por conta da atual pandemia mundial.

4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não admite-se a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.